Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714455-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE AGRAVADO: ZCON CONSTRUTORA EIRELI - ME, JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PREFEITURA COMUNITÁRIA BELVEDERE, contra a decisão que distribuiu o ônus de prova, decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0711367-55.2017.8.07.0020. A agravante ajuizou ação de obrigação de não fazer, ao argumento de que os agravados estão a promover construção irregular e não autorizada, que erigiram uma estrutura edilícia com 6 (seis) andares e 2(dois) pavimentos de subsolo, em completa desconformidade com o Estatuto/Regimento da Prefeitura, das Leis Distritais, bem como com as determinações da Agência de Fiscalização – AGEFIS e da Defesa Civil. Pondera que as “edificações/prédios multiresidenciais, construídas na região de Vicente Pires, geram um risco enorme para a população que ali reside, uma vez que as obras de infraestrutura de asfalto, de drenagem, não foram projetadas para obras deste porte. Segundo a Agravante, o processo recebeu sentença de mérito prolatada nos autos, mas posteriormente essa foi anulada em sede de recurso de apelação, retornando à origem para a realização de prova pericial (Id n° 82991908). As partes foram intimadas para requererem as diligências necessárias para o andamento do feito, tendo a agravada postulado a realização de produção de prova pericial, bem como requereu a juntada de novos documentos que foram expedidos pela Administração Regional de Vicente Pires e também pela Defesa Civil (Id n° 87894553). A parte Autora dispensou a realização da produção de prova pericial (Id n°87962617). Em decisão de Id n° 88192163, questões processuais anteriores foram analisadas e foi deferida a realização da perícia técnica, como determinado no Acórdão. O laudo pericial foi juntado no Id n° 100390942, do qual as partes foram intimadas e ambas apresentaram suas manifestações. O expert do Juízo apontou a necessidade de realizar nova perícia e por essa razão formulou nova proposta de honorários (Id n° 118051872). A parte agravante discordou da realização de nova perícia ao tempo em que pugnou pelo não recebimento dos documentos juntados pela parte agravada, alegando preclusão temporal (Id n° 119370511). Na sequência, o D. Juízo a quo, na decisão interlocutória de Id n° 149926760, determinou, com base no artigo 370 do CPC, a realização de perícia técnica, distribuindo entre a parte autora e ré, o ônus financeiro necessário à remuneração do perito, já nomeado pelo Juízo. A Agravante requer que seja reformada a decisão interlocutória, para restabelecer a divisão do ônus da prova. Verifico que não existe grave risco a ser protegido ou que seja de difícil reparação, assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 16:43:34. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada